Tribunal: TJSP
Processo: 9000044-80.2019.8.26.0168
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000044-80.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é agravante DANILO
CORTES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000044-80.2019.8.26.0168 -Voto no
2
voto número 46150
Agravo em Execução no 9000044-80.2019.8.26.0168
(Exec. no 1.021.149 V.E.C. - Dracena)
Agravante: DANILO CORTES
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 11/11V,
acrescenta-se que fora indeferido o pedido de progressão de regime para
a modalidade semiaberta formulado pelo sentenciado Danilo Cortes, por
ausência de adimplemento do requisito objetivo.
Danilo agravou, por intermédio da Defensoria Pública, à fl. 14,
que firmou as razões de inconformismo, às fls. 14V/15V, alegando que a
alteração do termo inicial (data-base) para a contagem do lapso temporal para
futuros benefícios em razão da unificação de reprimendas afronta princípios da
legalidade e individualização das penas, por não possuir previsão legal e por
implicar excesso de execução, devendo ser preservado o marco interruptivo
anterior à unificação, uma vez que sua alteração não pode mais ser consectário
imediato do mero somatório das sanções impostas ao reeducando. Requer,
assim, seja preservada a base anterior à unificação das penas para a
contagem do lapso temporal para futuros benefícios, concedendo, por
consequência, a progressão de regime.
O recurso foi contrariado, às fls. 17/21, a respeitável decisão foi
mantida, à fl. 22; e, a Procuradoria de Justiça, às fls. 27/29, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- O agravo interposto deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000044-80.2019.8.26.0168 -Voto no
3
Como bem destacou o Juízo a quo em sua decisão, o
agravante não tem direito ao pretendido benefício. Observada a documentação
colacionada aos presentes autos (boletim informativo, às fls. 04/06), verifica-se
que Danilo fora condenado pela prática de um delito de tráfico de drogas no
ano de 2012, crime equiparado a hediondo, e outro crime de tráfico de
drogas no ano de 2016, conforme a redação do artigo 1o, caput e inciso II, da
Lei dos Crimes Hediondos, de modo que lhe é aplicável o cumprimento de 3/5
da pena em relação a estes delitos, prazo que não fora alcançado na data do
pedido de progressão de regime, já que na data em que cometera o segundo
crime de tráfico de drogas (25/08/16), incidira na prática de falta grave, que gera
a interrupção do prazo para pedidos de progressão de regime (cf. fl. 05).
Além disso, cabe consignar que na data em que fora formulado
o pedido de progressão de regime, Danilo apresentava atestado de
comportamento carcerário com resultado prejudicado (cf. fl. 03), em razão de
um procedimento disciplinar para apuração de infração disciplinar deflagrado na
data de 27/08/2018, de modo a reconhecer que o indeferimento do pedido de
progressão de regime era medida de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR